Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-35.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ISLAENE VALERIA CORREA DE MATOS - CPF: 621.661.741-91 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO. ADEQUAÇÃO À MEDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA READEQUAR AS FATURAS QUESTIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora, postulou a reparação por danos morais e desconstituição de débitos em razão da cobrança de faturas acima da média de consumo nos meses de
novembro/2019 (R$ 408,37)
,
dezembro/2019 (R$ 513,90)
, sem qualquer justificativa da concessionária para o aumento nos referidos meses, mormente porque a sua média de consumo mensal não ultrapassa a cobrança entre R$ 100,00 a R$ 200,00, conforme histórico de consumo apresentado.

2.

No caso de inconformismo do consumidor com a cobrança de fatura acima da média de consumo caberia a concessionária de água e esgoto comprovar o inequívoco funcionamento do hidrômetro através de aferição/inspeção administrativa, ônus que não se desincumbiu a disposto no art. 373, II, do CPC.

3.

A propósito, basta verificar o histórico das faturas de consumo (id nº
50589689)
e o elevado valor das faturas de competência de novembro e dezembro de 2019 para concluir que a alegação da parte autora possui verossimilhança. Em uma unidade de consumo que a média fica em torno de 20M3, não se torna crível que o consumo de água atinja a média de 41M3 e 46m3, sem qualquer justificativa para o aumento do abrupto, tampouco irregularidade ou vazamento no medidor.

4.

Com efeito, havendo questionamento por parte do consumidor recai sobre a concessionária comprovação de que o consumidor de fato tenha consumido a quantia de água referida, o que não ocorreu.

5.

Deste modo,
comporta reforma a sentença de origem, de modo que a concessionária deverá realizar a readequação das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2019 com base na média de consumo considerando os seis meses anteriores as faturas questionadas.

6.

Por outro lado, a toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Autora, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora, postulou a reparação por danos morais e desconstituição de débitos em razão da cobrança de faturas acima da média de consumo nos meses de
novembro/2019 (R$ 408,37)
,
dezembro/2019 (R$ 513,90)
, sem qualquer justificativa da concessionária para o aumento nos referidos meses, mormente porque a sua média de consumo mensal não ultrapassa a cobrança entre R$ 100,00 a R$ 200,00, conforme histórico de consumo apresentado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformada a Autora apresentou recurso inominado,
em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020